Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COLETIVA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. BEM IMÓVEL OFERTADO. REJEIÇÃO. AVALIAÇÃO UNILATERAL NÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAR VALOR DE MERCADO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NOVA REJEIÇÃO DO BEM OFERTADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 520, IV, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No transcurso do cumprimento individual provisório de sentença coletiva, o exequente ofertou imóvel a título de caução, com o objetivo de levantar os valores depositados pelo banco executado. Entretanto, o Juízo de origem, depois da recusa da oferta pelo executado, rejeitou o bem, sob o fundamento de que os laudos de avaliação elaborados unilateralmente não possuíam o condão de confirmar o valor de mercado do imóvel.

2. Após realizada avaliação por oficial de justiça, o Juízo a quo rejeitou novamente o bem ofertado, fundamentando-se em três aspectos: a) possibilidade de arrematação, em caso de leilão, em valor inferior ao depositado no feito executivo; b) depósito em dinheiro possui liquidez e certeza e se mostra prioritário para garantia do juízo; e c) imóveis de alto valor possuem liquidez reduzida e despertam interesse de poucos compradores.

3. Diante de tal contexto, não se evidencia e preclusão pro judicato alegada pelo ora agravante. Isso porque, anteriormente, o bem foi rejeitado a título de caução em decorrência de não se evidenciar dos autos de origem arcabouço substancial acerca do seu real valor de mercado, além de o executado não anuir. Contudo, após a avaliação realizada pelo oficial de justiça, o Juízo a quo rejeitou o imóvel ofertado, em razão da conjectura que o próprio valor oriundo da avaliação engendrou, bem como diante da reiteração da recusa pelo executado, de forma fundamentada.

4. O inciso IV do art. 520 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre o cumprimento provisório de sentença, estabelece que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea.

5. Se o Juízo de origem, atendo-se às características do imóvel, sopesou os riscos no tocante a eventual realização de hasta pública, tanto pela arrematação por valor inferior àquele depositado nos autos pelo executado, quanto pela possível frustração do leilão por ausência de interessados, revela-se hígida a r. decisão que rejeitou o bem ofertado a título de caução e indeferiu o pedido de levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.